Tribunal: TJPA
Processo: 0809381-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809381-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEIDIANE FORO LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrm nº.: 0809381-95.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0108840-94.2015.8.14.0008

PACIENTE:

CLEIDIANE FORO LOPES

IMPETRANTE:
FERNANDO WILSON ASSUNCAO DO ROSARIO - OAB PA30018-A

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS. AVÓ IDOSA E AMPUTADA. REGRAS DE BANGKOK. PRESUNÇÃO LEGAL DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DA CORTE IDH. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

I.

O
habeas corpus
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, conforme jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por este Tribunal.

II.

A jurisprudência dos tribunais superiores, bem como as Regras de Bangkok, permite a concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, desde que não tenham praticado crimes de natureza grave ou violento e não representem risco contínuo à sociedade.

III.

A imprescindibilidade da mãe para o cuidado dos filhos com até 12 anos é presumida legalmente, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do HC 731.648 e na Rcl 40.676.

IV.

Os documentos apresentados comprovam que a mãe da apenada é idosa, portadora de diabetes e recentemente passou por uma cirurgia de amputação do pé direito, necessitando de cuidados da filha.

V.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH), no caso "Instituto Penal Talavera Bruce vs Brasil", reafirmou a importância de medidas que garantam o contato e a convivência entre mães e seus filhos em contextos de encarceramento.

VI.

Ordem não conhecida por inadequação da via eleita.

VII.

Concedida a ordem de ofício para acolher o pedido de prisão domiciliar, com ordem para expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor da paciente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, porém, CONCEDER ordem de
habeas corpu
s, de ofício, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrm nº.: 0809381-95.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0108840-94.2015.8.14.0008

PACIENTE: CLEIDIANE FORO LOPES

IMPETRANTE: FERNANDO WILSON ASSUNCAO DO ROSARIO - OAB PA30018-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando Wilson Assunção do Rosário em 08/06/2024 (fls. 03/11), em favor da paciente
CLEIDIANE FORO LOPES
contra ato emanado do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Aduz o impetrante que a paciente foi presa no dia 24/04/2024, em cumprimento a mandado de prisão decorrente da emissão de Guia de Recolhimento Definitiva, onde foi condenada a uma pena total de seis anos, encontrando-se, atualmente no regime fechado pela pena remanescente de cinco anos, dez meses e dois dias.

Ressalta que a filha da paciente, Kauany Foro Botelho, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, pois está sob os cuidados da avó, que é idosa, amputada e analfabeta, não podendo fornecer a proteção necessária.

O impetrante menciona jurisprudência do STJ e do STF que reforça a substituição da prisão preventiva por domiciliar em casos que envolvam a proteção de filhos menores, citando, por exemplo, o
Habeas Corpus
143.641, julgado pelo STF.

Argumenta que a presença da mãe é fundamental para garantir a segurança e o desenvolvimento saudável da filha, e que a ausência prolongada pode causar danos irreparáveis.

Requer, então: a) a concessão de liminar para que a paciente seja colocada imediatamente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V e VI, do CPP; b) no mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se em definitivo a prisão domiciliar, considerando a situação de vulnerabilidade da filha menor e a incapacidade da avó; e, por conseguinte, c) a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, com comunicação à autoridade carcerária competente para a imediata liberação da coacta.

Juntou documentos (id 19967447 – 19967459).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

19977963).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 20192189 – 20192193).

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem (id

20209273).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A impetração não comporta conhecimento.

Antes de tudo, verifico que a impetração não comporta conhecimento, pois a ordem foi impetrada como sucedâneo de recurso de agravo em execução. Como é sabido, o habeas corpus é um remédio constitucional destinado a uma finalidade específica, qual seja, amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se admitindo que ele seja utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, conforme jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça[1]
e por este Tribunal[2]
.

Entretanto, havendo flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal ao paciente, é possível a concessão da ordem, de ofício.

A análise aprofundada dos autos permite constatar que o Juízo a quo incorreu em erro de julgamento na origem. A paciente
CLEIDIANE FORO LOPES
requer, por meio de seu representante, prisão domiciliar por possuir filha menor de 12 anos de idade.

A possibilidade de prisão domiciliar na fase de execução penal encontra esteio no art. 117[3]
da Lei de Execução Penal, em que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência atual dos tribunais superiores admite a extensão do benefício em caso de mulheres gestantes e/ou com filhos dependentes que não tenham praticado delito de natureza grave ou violento, bem como não representem risco contínuo à sociedade.

Salienta-se que, em razão do Tratado Internacional firmado em Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), aprovando regras acerca do "Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade Para Mulheres Infratoras", as Regras de Bangkok[4]
, e o Brasil ser Estado-Membro da ONU, o ordenamento jurídico brasileiro deve adequar-se para cumprir as diretrizes estabelecidas no acordo, visando à proteção de direitos e garantias às mulheres encarceradas grávidas ou com dependentes até 12 anos de idade incompletos.

No que tange às mulheres gestantes ou com filhos dependentes, estabeleceu-se a regra nº 64, que, após a condenação, as penas NÃO privativas de liberdade seriam priorizadas, à luz do melhor interesse e direito da criança, salvo se a condenada tenha praticado crime grave ou violento ou a mulher apresentar ameaça contínua.

Ressalto que, conforme julgamento do HC 731.648[5]
, o STJ firmou entendimento segundo o qual a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos de até 12 anos não depende de comprovação da necessidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. É dizer, a imprescindibilidade da mãe ao cuidado dos filhos com até 12 anos é presumida, tanto que, propositalmente, o legislador retirou da redação do artigo 318[6]
do CPP a necessidade de comprovar que ela seria imprescindível aos cuidados da criança. Registro que esse entendimento já havia sido perfilhado, inclusive, pela Terceira Seção do STJ no julgamento da Rcl 40.676[7]
.

Ademais, os documentos que instruem a inicial comprovam que a mãe da apenada é portadora de diabetes e recentemente passou por uma cirurgia de amputação do pé direito, necessitando de cuidados da filha.

Convém ressaltar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH) no caso "Instituto Penal Talavera Bruce vs Brasil"8
, onde a Corte reafirmou a importância de medidas que garantam o contato e a convivência entre mães e seus filhos em contextos de encarceramento. Este entendimento reforça a necessidade de se assegurar a proteção dos direitos humanos das mulheres presas e de seus filhos, reconhecendo a importância do vínculo materno para o desenvolvimento das crianças.

Diante do exposto,
não conheço da ordem
impetrada pela inadequação da via eleita, porém,
concedo a ordem, de ofício, para acolher o pedido de prisão domiciliar
, com ordem para expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor da paciente, nos termos pleiteados na inicial.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 711127 SP 2021/0391378-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe. 02/03/2022).

2
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Consoante orientação das Cortes Superiores, é incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, mormente quando a lei prevê instrumento recursal adequado para impugnação da decisão objurgada, o que enseja o não conhecimento do mérito mandamental, ressalvadas as hipóteses em que se verifica configurada flagrante ilegalidade, autorizando a concessão da ordem de ofício.2. No julgamento do ProAfR no REsp 1.753.512/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou a seguinte tese: “a unificação de penas n&amp;atilde;o enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”. Precedente de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, diante da força vinculante conferida pelo art. 927, inciso III, do CPC.3. A superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória, enseja a unificação de penas, mas não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios na execução. Dessa forma, a data da última prisão ou da última infração disciplinar é o marco inicial a ser considerado para cumprimento de pena, independentemente se o delito ocorreu antes do início da execução da pena ou se o crime foi praticado no curso da execução e já apontado como falta grave. Precedentes do STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808019-29.2022.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Seção de Direito Penal).

3
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

4
Regras de Bangkok: regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras / Conselho Nacional de Justiça; Coordenação: Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi - Brasília: CNJ, 2016.

5
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida. 2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. 3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais. 4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício (STJ - AgRg no HC: 731648 SC 2022/0085529-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

6
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Revogado)

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

7
RECLAMAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM HABEAS CORPUS, QUANDO A RÉ CUMPRIA PENA EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMANDO JUDICIAL QUE NÃO DEIXA DE SURTIR EFEITOS EM VIRTUDE DE A EXECUÇÃO PASSAR A SER DEFINITIVA. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado. Precedentes: AgRg no PExt no RHC 113.084/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 10/06/2020; AgRg no HC 538.837/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019; HC 543.919/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; RHC 110.641/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020. 2. Na mesma linha, o Enunciado n. 26 da I Jornada de Direito Processual Penal do Conselho Nacional de Justiça afirma que "É possível, em situações excepcionais, a aplicação da prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei n. 7.210/1984, também aos condenados em cumprimento de regime fechado e semiaberto". 3. Concedida a ordem de ofício, pela Quinta Turma do STJ, para determinar a colocação da ré em prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, quando a ré cumpria pena em fase de execução provisória, a mera convolação da execução provisória em definitiva não faz cessar os efeitos do comando judicial exarado desta Corte, já que os mesmos fundamentos que justificam a concessão da prisão domiciliar à ré durante execução provisória da pena também se prestam a amparar o benefício na fase de execução definitiva. 4. Demonstrado que o Juízo de 1º grau deixou de dar cumprimento a habeas corpus concedido por esta Corte, ao fundamento de que a ordem se limitava ao período em que a ré se encontrava em execução provisória de pena, não se estendendo o comando à execução definitiva da pena, é de reconhecer o descumprimento de julgado desta Corte. 5. Reclamação julgada procedente (STJ - Rcl: 40676 SP 2020/0217757-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/11/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2020).

8
Caso Instituto Penal Talavera Bruce vs. Brasil: Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Instituto Penal Talavera Bruce vs. Brasil, Sentença de 12 de agosto de 2021.

Belém, 11/02/2025